Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA ALTERADA.

1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, com emprego de arma, tentou subtrair o aparelho celular da vítima.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.

4. A prognose de risco à ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta a sustentar a necessidade da medida extrema como único meio capaz de conter o ímpeto delitivo do acusado, não se mostrando suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva.

5. Recurso desprovido.